Tribunal: TJDFT
Processo: 0704746-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. RECUSA EM TESTE DO ETILÔMETRO. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de infração de trânsito. Recurso do autor visando à procedência do pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Infração de trânsito. Recusa a se submeter ao teste de alcoolemia. Autuação em flagrante. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a súmula 16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação." A infração prevista no artigo 165-A do CTB pode ser caracterizada pelo agente de trânsito, mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor, consoante dispõe o artigo 277 do CTB" (20140110036739APC - (0000683-26.2014.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, DJE: 27/02/2015). O veículo conduzido pelo autor foi abordado em fiscalização de trânsito, quando o condutor se recusou ao teste do etilômetro (ID 45759699 - PÁG 8), motivo pelo qual foi autuado em flagrante em 26/11/2022 pela prática da infração tipificada no art. 165-A cc. art. 277 do CTB. Segundo a jurisprudência do STJ, a notificação, na lavratura do auto de infração (art. 280, caput e inciso VI, do CTB) é dispensável nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3o, c/c o art. 281, II, do CTB) (REsp 1.805.863 / SP Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN). Conclui-se que o requerente foi regularmente autuado pela infração do art. 165-A do CTB.
4 – Expedição do auto. Remessa da notificação. Dupla notificação. Em face da prática de infração administrativa de trânsito é necessária a dupla notificação: da autuação e da penalidade aplicada, na forma dos arts. 281 e 282 do CTB e da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. O art. 282 do CTB é claro ao dispor que “Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.” No caso, o réu não juntou os avisos de recebimento, também não indicou para qual endereço foram destinadas as possíveis correspondências, por isso não houve demonstração de que as notificações foram entregues ao autor. Não há qualquer comprovação de que o réu expediu edital de notificação ou enviou qualquer outra forma de notificação ao autor. O autor não mantém cadastro no Sistema de Notificação Eletrônica (ID 45759699 - PÁG 6), de forma que não foi notificado pelo referido sistema. Por fim, a informação das datas de notificação não é suficiente para cumprir a determinação legal de assegurar a ciência das notificações, de forma que não há prova suficiente indicando que o autor pôde exercer o seu direito de defesa prévia. A ausência da notificação da penalidade gera nulidade dos autos de infração.
5 – Auto de Infração. Nulidade. Notificação. Na forma do disposto no art. 3o, §5o da Resolução 918/2022 do CONTRAN, vigente à época dos fatos, “O AIT [Auto de Infração de Trânsito] valerá como NA [Notificação de Autuação] quando for assinado pelo condutor e este for o proprietário do veículo ou o principal condutor previamente identificado, desde que conste a data do término do prazo para a apresentação da defesa da autuação, nos termos do art. 281-A do CTB.”. No auto de infração de ID 45759699 – PÁG 8, lavrado em 26/11/2022, há assinatura do condutor, de forma que ele pode ser considerado notificado pelo presente ato. Ademais, na forma do art. 4o, caput, e §1o da mesma resolução, “Com exceção do disposto no § 5o do art. 3o, após a verificação da regularidade e da consistência do AIT, o órgão autuador expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a NA dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB. (...) § 1o A não expedição da NA no prazo previsto no caput ensejará o arquivamento do AIT.”. Contudo, apesar de o réu ter juntado aos autos documento informando que a notificação da autuação foi expedida em 08/12/2022, inexiste qualquer documento juntado pelo réu que demonstre que enviou correspondência para notificar o réu da infração de trânsito e comunicá-lo do prazo para oferecimento de defesa, dentro do prazo de 30 dias do cometimento da infração. Também não consta no auto de infração a data do término do prazo para a apresentação de defesa da autuação. Ainda, há mera indicação de que a notificação da penalidade foi expedida em 07/02/2023, igualmente sem comprovação de expedição. Cabível, portanto, a declaração de nulidade da infração de trânsito questionada. Sentença que se reforma para o fim de anular o auto de infração no S003622577.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.